Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724123-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME GUIMARAES ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por GUILHERME GUIMARÃES ARAÚJO em face sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 22707719. A apelante peticiona (ID 23276582) informando que fora convocado para concluir o curso de formação e consequente desistência do recurso em tela. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 10:55:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador